Tribunal: TJSP
Processo: 1033250-54.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ISSQN – Ação anulatória julgada parcialmente procedente – Município de Sorocaba – Insurgência voltada às autuações por falta de Serviços de manutenção e conservação de jazigos, sepultamento e exumação - Subsistência dos Autos de Infração relativos aos serviços primeiramente referidos – Não sujeição ao imposto, todavia, da atividade de exumação – Recursos não providos.